Tribunal: TJSP
Processo: 1041593-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de que não houve notificação, de modo a satisfazer os princípios do contraditório e da ampla defesa – Não comprovado o envio das notificações ao impetrante – Presunção de legitimidade que não subsiste nessas circunstâncias – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de que não houve notificação, de modo a satisfazer os princípios do contraditório e da ampla defesa – Não comprovado o envio das notificações ao impetrante – Presunção de legitimidade que não subsiste nessas circunstâncias – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.